Tribunal: TJBA
Processo: 0025311-63.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0025311-63.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS LAZARO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONVERSÃO DE BENEFÍCIO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, §1º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0025311-63.2009.8.05.0001, de Salvador, na qual figuram como apelante LUIS LAZARO SANTOS NASCIMENTO por intermédio da DEFENSORA PÚBLICA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de de 2023. DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR